Tribunal: TJDFT
Processo: 0740893-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740893-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pela requerente, MAIDA INFOWAY TECNOLOGIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA, contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto, por não se enquadrar o seu pedido - reforma da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova documental e testemunhal - em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 52518468. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va